Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727821-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ricardo de Lima Moreira, em face da r. decisão (ID 38525810 - págs. 114/116) que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez Permanente por Acidente de Trabalho movida pelo Agravante em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 38524856), defende, em síntese, que a admissão dos critérios fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal fere a Constituição Federal, mormente porque não assegura o contraditório, na medida em que existem instrumentos no Diploma Processual Civil para impugnar o benefício concedido. Afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e da família, uma vez que percebe salário líquido de R$ 6.997,13 (seis mil, novecentos e noventa e sete reais e treze centavos) e que as despesas para manutenção da unidade familiar atingem o patamar de R$ 8.299,62 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), considerando que ele conta com a ajuda de empregada doméstica, porquanto os problemas de saúde que enfrenta não o permitem cuidar de si e da filha. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, em sede de antecipação de tutela recursal, diante da existência dos requisitos necessários. O Postulante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça que postula. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos 5. No presente caso a agravante tem renda mensal superior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1605024, 07195007320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Consta dos autos que o Agravante é Professor da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e percebe salário mensal no valor bruto de R$ 9.508,04 (nove mil, quinhentos e oito reais e quatro centavos), referente a julho /2022 e líquido de R$ 7.090,73 (sete mil e noventa reais e setenta e três centavos - 38525810 - pág. 96). Instado no juízo de origem para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 38525810 - págs. 87/88), ele trouxe quadro demonstrativo de despesas mensais que atingem o montante de R$ 8.299,62 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos – ID 38525810 - pág. 113), corroborado pelos documentos acostados ao ID 38525810 - págs. 97/112. Apesar de a documentação apresentada indicar o recorrente como o responsável pelo pagamento dos dispêndios ali descritos, os autos não revelam que todos os gastos, que ultrapassam a força do salário, sejam por ele pagos. Nesse sentido, a despeito de oportunizado, não foram nem mesmo apresentados extratos bancários para, num juízo de cognição sumária, comprovar a alegada hipossuficiência. Frise-se que, além do salário muito acima da média nacional, inexiste notícia de gastos extraordinários, especialmente com o tratamento médico próprio ou de familiares. Houve apenas a comprovação de que ele arca com tratamento terapêutico, no valor mensal de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais – ID 38525810 - págs. 98 e 113), circunstância que não é capaz de demonstrar a suposta carência de recursos financeiros. Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado Acrescente-se que, nos termos do § 2o do artigo 99 do CPC/15, inexiste imposição da concessão do benefício para posterior instauração de contraditório, nos termos do artigo 110 e seguintes do CPC/15, como defende o Recorrente. Nesse sentido, o seguinte julgado: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESPESAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas ordinárias com cartão de crédito, plano de saúde, alimentação e vestuário são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de rendimentos líquidos superiores a oito vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1602001, 07111231620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator